Tribunal: TJSP
Processo: 1022430-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Ação anulatória – AIIM cancelado – Condenação da FESP ao pagamento de honorários de sucumbência - Valor da causa elevado – Art. 85, § 3o, CPC – Escalonamento previsto pelo CPC – Aplicável à espécie – Fixação por equidade afastada – Sentença mantida – Recurso de Apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022430-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado IBRAME - INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz, que
declara, e o 5o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022430-03.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 16a VFP. Juíza Maria Fernanda de Toledo Rodovalho.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
IBRAME INDUSTRIA BRASILIERA DE METAIS S/A.
VOTO No 30.494.2
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Ação anulatória
AIIM cancelado Condenação da FESP ao pagamento de
honorários de sucumbência - Valor da causa elevado Art. 85,
§ 3o, CPC Escalonamento previsto pelo CPC Aplicável à
espécie Fixação por equidade afastada Sentença mantida –
Recurso de Apelação desprovido.
Relatório
Ação anulatória proposta por Ibrame Indústria Brasileira de
Metais Ltda. contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
desconstituição do AIIM 4.005.844-0, cobrança de ICMS em operação de
importação por conta e ordem de terceiro, através do Estado do Espírito Santo.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou o processo extinto
com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “a”, do CPC, e condenou a FESP ao
pagamento de honorários de sucumbência em 3% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, inc. IV, do CPC. 1
Recorre a FESP, pela redução dos honorários de
sucumbência; recurso processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta a FESP que o AIIM 4.005.844-0 foi lavrado apenas
1 Sentença, fls. 2945/2947.
2 Recurso, fls. 2951/2960; contrarrazões, fls. 2967/2979.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para prevenir a decadência do direito; com o reconhecimento do recolhimento
do tributo perante outro Estado, o processo administrativo foi encaminhado ao
TIT para extinção do crédito tributário do auto de infração, no entanto, tal
informação não foi levada em consideração pelo TIT, e o AIIM prosseguiu para
cobrança e inscrição em dívida ativa.
Requer a FESP sejam os honorários fixados por equidade, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, tendo em vista que o valor da causa perfaz
a casa dos 42 milhões.
A condenação em honorários advocatícios resulta do
princípio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação, e a perde ou
desiste, responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas
processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se viu
obrigada a buscar a jurisdição ou se defender, para solução da lide.
Em regra, os honorários são fixados entre 10% e 20% da
condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, mas quando a Fazenda Pública é parte, os honorários são
proporcionalmente reduzidos, conforme o valor da ação, nos termos do § 3o.
O CPC/2015 previu, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a redução escalonada dos honorários conforme o valor da condenação,
do proveito econômico ou da causa, até 200 (duzentos), 2.000 (dois mil), 20.000
(vinte mil) e 100.000 (cem mil) salários mínimos.
Esse escalonamento, próprio das causas de valor elevado e
de interesse da Fazenda Pública, afasta incidência do § 8o do art. 85, que trata
expressamente das causas de valor inestimável ou ínfimo. ́

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São situações opostas, e argumentar com princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade, com o devido respeito, representa
divórcio da vontade legislador e da letra da lei. Afinal, in claris cessat
interpretatio , de boa e inafastável incidência no caso em foco.
Os honorários foram fixados no percentual mínimo
correspondente ao proveito econômico, na forma como disciplina o § 3o, do art.
85, do CPC. Aplicar o § 8o a pretexto de equidade, fará letra morta o
escalonamento do § 3o, que protege o erário nas hipóteses de valores elevados.
Nesse sentido:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas de lixo e de combate a
sinistros, exercícios de 2014 a 2016 Município de Campinas Pretendida
fixação de verba honorária por equidade Impossibilidade Honorários
advocatícios fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for
possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do
CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa Precedente do STJ
Honorários advocatícios arbitrados, para o caso, nos percentuais mínimos
previstos no art. 85, § 3o, do CPC
Sentença mantida - RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação Cível 1513689-93.2017.8.26.0114; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 24/08/2020).
RECURSO
DE
APELAÇÃO. PROCESSO
CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEMANDAS
ENVOLVENDO
A
FAZENDA
PÚBLICA.
ESCALONAMENTO.
SISTEMÁTICA
INTRODUZIADA
PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É devida a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda Pública em honorários advocatícios quanto o executado intervém
nos autos para apresentação de defesa, ainda que, antes da apreciação desta, a
Fazenda tenha cancelado a CDA respectiva, nos termos do art. 26 da Lei
6.830/80. 2. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda
Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do
escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do
feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade. 3. O
arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço
apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Manutenção
da
sentença.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1500005-13.2015.8.26.0457; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de
Pirassununga - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
14/08/2020).
Em face do exposto, apesar do elevado valor da causa (R$ 42
milhões), nego provimento ao recurso de apelação da FESP para manter a
sentença tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35563
APELAÇÃO No 1022430-03.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S. A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO 2o JUIZ
Deixamos de acompanhar a douta maioria por considerar
excessivos e incompatíveis com os princípios da razoabilidade, Código de Processo
Civil, artigo 8o, e de vedação ao enriquecimento sem causa, Código Civil, artigos 884
a 886, os honorários advocatícios de três por cento do valor atualizado da causa,
histórico de R$ 42.689.722,75, a implicar valor histórico de R$ 1.280.691,62.
Considerei que deveria aplicar-se, por simetria, a
disposição do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, de fixação por apreciação
equitativa, para justa e não aviltante remuneração do trabalho profissional, se o valor
da causa for muito baixo, cabendo proceder da mesma forma para que tal
remuneração não seja exagerada, incompatível com o trabalho profissional e
contrastante com os princípios da razoabilidade e de vedação ao enriquecimento sem
causa, se o valor envolvido por demasiadamente alto, como é o caso,.
Votei, portanto, por dar provimento ao recurso para fixar
os honorários advocatícios em cinquenta mil reais, considerando que o Estado
reconheceu a procedência do pedido e providenciou o cancelamento do protesto, com
isso facilitando bastante o trabalho, mas em atenção ao grau de responsabilidade
profissional, pelo alto valor da causa, e ao trabalho de reunir e organizar quase três
mil folhas de documentos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1272BC45
6
6
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1299FDBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022430-03.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.